Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707871-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DA SILVA SANTARÉM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709101-74.2025.8.07.0001, proposto em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 69427331), a d. Magistrada de primeiro grau, após considerar não estar configurada ilegalidade no ato imputado à autoridade indicada, indeferiu o pedido liminar que objetiva compelir o réu a proceder a homologação de sua inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas no Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022/2024 da Universidade de Brasília (UnB). Na oportunidade, o juízo a quo salientou que aceitar documentação comprobatória, após o prazo editalício, criaria desigualdade entre candidatos que cumpriram as exigências e poderia afetar a classificação e direitos dos demais participantes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, para tanto, argumenta a falta de razoabilidade da exigência excessivamente formal da banca, salientando que cumpre todos os requisitos para as cotas sociais, que sua inscrição foi homologada nos dois anos anteriores, e que sua exclusão possui o condão de prejudicar seu futuro. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja garantida a sua participação no sistema de Cotas para Escolas Públicas no PAS. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 69463557, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, consoante certidão de ID 70632781. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 228331439), no dia 10/03/2025, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou a desistência da ação, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da liminar pleiteada pelo agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 18:00:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora